Tribunal: STF
Processo: Rcl 78141
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1014697-67.2022.8.26.0477, que teria contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.



    O Município da Estância Balneária de Praia Grande narra que, nos autos referidos, foi condenado, juntamente com o Estado de São Paulo, ao fornecimento do medicamento com princípio ativo metilfenidato a V.G.S..



    Diz que o aludido fármaco, embora registrado na Anvisa, não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), após recomendação negativa da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).



    Afirma que o recurso extraordinário interposto para questionar sua condenação no caso concreto foi sobrestado pelo TJSP com fundamento no Tema nº 1234 da RG; e que, após a definição da tese pelo STF no representativo da controvérsia, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, com o objetivo de “garantir a autoridade das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61”.



    O reclamante sustenta que,



    “[por se tratar] de medicamento NÃO INCORPORADO AO SUS[,] é dever da parte adversa comprovar que: 



    1 . Negativa de fornecimento na via administrativa. 



    2 . Ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação (Art. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.646/2011). 



    3. Impossibilidade de substituição por outro medicamento das listas do SUS e protocolos clínicos. 



    4. Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise).



    5. Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado. 



    6. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.”



    Defende, ainda, que, conforme decisões proferidas pelo STF com fundamento no Tema nº 793, “deve haver o direcionamento da obrigação ao ente competente, observada a repartição de competências”, providência a ser adotada a partir das diretrizes do Tema nº 1.234 da RG.



    O Município da Estância Balneária de Praia Grande conclui que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1014697-67.2022.8.26.0477, mantendo a condenação do ente municipal no fornecimento do medicamento com princípio ativo metilfenidato a V.G.S. sem observar as diretrizes fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, desrespeitou a autoridade do STF.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Município de Praia Grande ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade não lhe compete, segundo atribuições do SUS. (sic)



    b) ainda liminarmente, que se determine, o imediato direcionamento da obrigação exclusivamente ao Ente Estadual. (sic)



    [...]



    e) ao final, (sic) seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que o Autor cumpra com seus ônus processual de demonstrar os requisitos para a concessão de insumo não incorporado ao SUS.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que contra o acórdão proferido pelo TJSP em sede de apelação (eDoc. 2, pp. 299 a 310), mantendo a condenação solidária dos entes municipal e estadual ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, o Município da Estância Balneária de Praia Grande interpôs recurso extraordinário (eDoc. 2, pp. 322 a 337), tendo sido os autos do Processo nº 1014697-67.2022.8.26.0477 sobrestados para aguardar decisão do STF no Tema nº 1.234 da RG (eDoc. 2, pp. 359 a 361).



    Após o STF julgar o RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), o TJSP procedeu à “reanálise de admissibilidade do recurso extremo interposto”, ocasião em que, com fundamento na modulação dos efeitos do julgado paradigma, afirmou a inaplicabilidade do entendimento obrigatório do STF na solução da controvérsia do caso concreto (eDoc. 2, pp. 389 a 395), o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, com paradigma nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, que assim enunciam:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.” (Súmula Vinculante nº 60)



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61)



    A presente reclamação é utilizada pelo Município de Estância Balneária de Praia Grande para questionar decisão do TJSP que, em sede de apelação, manteve sua condenação solidária com o Estado de São Paulo para fornecimento de Cloridrato de Metilfenidato a menor impúbere com “diagnóstico de encéfalo área de glicose atrofia hemisférica esquerda (CID - G80) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID - 10 F90)” (eDoc. 2, p. 3). 



    É verdade que houve a modulação dos efeitos do julgado no RE nº 1.366.243 (ata de julgamento publicada no DJe de 19/9/24, acórdão publicado no DJe de 11/10/24), a qual foi complementada em sede de embargos declaratórios (ata de julgamento publicada no DJe de 7/1/25, acórdão publicado no DJe de 5/2/25). Conforme explicitado pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do acórdão paradigma, a restrição do alcance temporal da tese do Tema nº 1.234 da RG ficou adstrita à competência judicial, estando a matéria assim consignada nos acórdãos:



    “[...] 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” (RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/24 - sublinhado nosso)



    “[...] Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).” (RE nº 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/25 - sublinhado nosso)



    Isso porque, no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), a solução da temática constitucional atinente à judicialização da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não se cingiu ao debate sobre a competência judicial, tendo o Ministro Gilmar Mendes, já na análise cautelar com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (decisão publicada no DJe de 13/4/23), consignado o propósito de se proceder, no julgamento paradigma, “abordagem que contempl[asse] todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde”, “municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária”.



    Por meio de mecanismos de autocomposição, foram estabelecidos fluxos entre os Entes Federativos para definição de responsabilidades pelo custeio e pelo fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS. Para a solução da presente reclamação, destaco trecho do voto condutor do acórdão, em capítulo específico de “[r]esumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial”:



    “4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.



    [....]



    Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):



    [...]



    (vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.” (pp. 105 a 109 do acórdão)



    A obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243, in vrebis:



    “[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)



    Ainda quanto ao redirecionamento da ordem de fornecimento do fármaco de acordo com a os fluxos acordados no representativo da controvérsia do Tema nº 1.234 da RG, restou consignado em sede de embargos declaratórios opostos no paradigma:



    “[...] 



    4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 



    5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos.” (RE nº 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/25)



    Já a tese do Tema nº 6 da Repercussão Geral enuncia as seguintes diretivas para análise de processo judicial que tem como objeto medicamento não incorporado ao SUS:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    Esses preceitos estão, também, no voto condutor do acórdão firmado no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), do qual destaco:



    “Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):



    (i) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;



    (ii) a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    (iii) tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).



    (iv) conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, pp. 107 e 108 do acórdão - destaque nosso)



    As diretrizes traçadas no julgamento conjunto das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde, especialmente considerados fármacos não incorporados.



    Da inicial da presente ação, verifico que o Município de Estância Balneária de Praia Grande alega que teria apresentado defesa, nos autos do Processo nº 1014697-67.2022.8.26.0477, alegando a não incorporação do cloridrato de metilfenidato ao SUS.



    Com efeito, verifico que, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 9/211, foi tornada pública a “decisão de não incorporar a lisdexanfetamina e metilfenidato para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em crianças e adolescentes entre 6-17 anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS”, havendo manifestação negativa da CONITEC2.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, sendo recusado o pedido de modulação da eficácia obrigatória dos paradigmas, in verbis:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):



    “45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.



    46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.



    47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes” (Voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso – grifo nosso).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo o TJSP proferir nova decisão em observância às teses dos Temas nºs 1.234 e 6 da Repercussão Geral (referidas, respectivamente, nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61), adotando as providências que entender de direito para essa finalidade.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0009_19_03_2021.html Acesso em: 29/4/25




2  https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/20210319_resoc236_metilfenidato_lisdexanfetamina_tdah.pdf Acesso em: 29/4/25